Tribunal: TJMT
Processo: 1002955-75.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002955-75.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), VILMA MADALENA DA SILVA - CPF: 570.201.401-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - ENVIO DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - INCIDÊNCIA DO TEMA N.º 1.132 DO STJ - MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO.

1. De acordo com o Tema n.º 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, “
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

2. Portanto, consoante o entendimento do Tribunal Superior, o simples envio da notificação para o endereço informado no contrato é suficiente para comprovar a mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame do acordão exarado por esta Câmara Julgadora (id. 191129199), fundado nas disposições do inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil e, no cumprimento do comando jurisdicional, da lavra da Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, ante à interposição do Recurso Especial, que determinou ao órgão fracionário do Tribunal, por sua Câmara Julgadora, verificar possível juízo de conformidade/retratação.

A hipótese contempla o recurso de apelação contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão que julgou extinto sem julgamento do mérito. O acordão, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

A instituição bancária apelante BANCO J. SAFRA S.A. interpôs recurso especial, para que seja reformado o acordão recorrido, a fim de que seja considerada válida a notificação expedida no endereço do contrato e que seja considerado o devedor regularmente constituído em mora, afastando-se a extinção.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso trata-se de reexame do acordão exarado por esta Câmara Julgadora (id. 191129199), fundado nas disposições do inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil e, no cumprimento do comando jurisdicional, da lavra da Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, ante à interposição do Recurso Especial, que determinou ao órgão fracionário do Tribunal, por sua Câmara Julgadora, verificar possível juízo de conformidade/retratação.

Após detida análise dos autos, constata-se que o fundamento exposto na decisão exarada pela Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça (id. 212702182) se amolda ao presente caso, motivo pelo qual exerço o juízo de retratação.

De fato, a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante do contrato, qual seja, Rua Marechal Floriano Peixoto, n.º 1.764, apartamento 403, bairro Duque de Caxias, CEP 78043-395, Cuiabá/MT, sendo recebida por Gabriel Faria (id. 180801705 - Pág. 4).

Assim, cabe a aplicação do tema, pois, é suficiente o envio da notificação no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se prova do recebimento pelos próprios devedores.

Com essas considerações, em juízo de retratação, deve ser alterado o acórdão, reconhecendo-se a regularidade da constituição em mora, e, em consequência, o provimento da apelação, para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024